Tribunal: TJES
Processo: 0001153-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001153-61.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON GONCALVES DE MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
147-A,
§ 1º, INCISOS II E III,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 – POSSIBILIDADE –
ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDAD
E
– AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO
DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. É entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que “
para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na relação de gênero, de modo que nem toda violência praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar está abrangida.
” (STJ; AgRg-AREsp 1.960.334; Proc. 2021/0259731-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022).
In
casu
, em que pese a gravidade dos fatos narrados, o apelante não possui nenhuma relação íntima de afeto, nem relação no ambiente doméstico ou âmbito familiar com a vítima, razão pela qual deve ser afastada sua incidência no crime em comento. 2. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de perseguição, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001153-61.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON GONCALVES DE MELLO
Advogado(s) do reclamante: DALNECIR MORELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON GONÇALVES DE MELLO
, inconformado com a sentença de fls. 98/101 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6847115), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6847115),
in verbis
:

[...] que a partir de dezembro de 2021, na Rua Alvino Paulo Pereira, Novo Brasil, Governador Lindenberg/ES, o denunciado, acima qualificado, perseguiu MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN, em razão do sexo feminino e com emprego de arma de fogo, reiteradamente, ameaçando a integridade psicológica dela e invadindo/perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Emerge do presente Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que o denunciado segue de forma indesejada e inconveniente a vítima há cerca de 10 (dez) anos, e nunca sequer se relacionaram amorosamente, razão pela qual ela já registrou boletim policial em 2017 sob o número 31534870 relatando os acontecimentos.

Entretanto, no mês de dezembro do ano de 2021, as perseguições se intensificaram e a vítima registrou o boletim unificado de n° 46765402. Consta que ADILSON possui uma mercearia próximo a Agência bancária do Sicoob, local onde a vítima trabalha. No dia 06/01/2022 ADILSON mostrou uma arma de fogo para MARIA OLIVIA e dois dias depois mostrou uma outra arma de fogo para ela.

Realizada busca e apreensão domiciliar na casa de ADILSON fora encontrado somente 01 munição tipo Ogival, marca CBC, calibre.30-06 Springfield (Autos nº 0000406-14.2022.8.08.0014).

Extrai-se que ADILSON já mostrou um facão e outros objetos para a vítima a fim de amedrontá-la.

A vítima reside a cerca de 200 (duzentos) metros do local de trabalho e diversas vezes se desloca de carro, pois tem medo de passar andando pelo comércio de ADILSON. Consta que o denunciado vai cerca de 06 (seis) vezes ao dia na agência bancária em que MARIA OLIVIA trabalha sempre para fazer coisas sem qualquer relevância, o que evidência que somente o faz para manter vigilância sobre a vítima.

Consta ainda que várias vezes, quando a vítima passava, ADILSON ficava lhe mostrando uniformes da Marinha do Brasil, bem como ficava em frente à casa de MARIA OLIVIA a vigiando.

Assim agindo, o denunciado
ADILSON GON
ÇALV
ES DE MELLO
encontra-se incurso nas sanções penais descritas no
artigo 147-A, §1
º
, II e III, do CPB, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1º, incisos II e III, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
além do pagamento da quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de dano moral em favor da vítima
.

Ao apresentar razões recursais, a defesa se insurge, inicialmente, contra a aplicação da Lei Maria da Penha, postulando seja afastada sua incidência. Pleiteia, também, a absolvição do réu, seja por insuficiência probatória seja por suposta atipicidade da conduta. Ainda, requer o afastamento do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa pleiteia seja afastada a incidência da Lei Maria da Penha quanto ao crime em comento.

Nessa senda, urge salientar que a Lei nº 11.340/06, com o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou diversos mecanismos para fins de proteger a mulher que sofre tal tipo de violência, listando, assim, diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor quando constatada a prática de “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
” (artigo 5º, da Lei nº 11.340/06), em uma das seguintes hipóteses:

I – no
âmbito da unidade doméstica
, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no
âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III –
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Destaco, ainda, que “
as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor. (STJ. AgRg no REsp 1783398/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019)
”.

Em outras palavras, tais medidas possuem a finalidade de proteger os direitos da vítima tutelados pela Lei nº 11.340/06, e não somente de conferir efetividade a algum processo específico.

Ressalta-se, ainda, que para que sejam deferidas tais medidas, deve ser demonstrada a probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor
no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, bem como a motivação dos fatos deve ser em razão do gênero feminino

Nessa linha, registro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na relação de gênero, de modo que nem toda violência praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar está abrangida. (STJ; AgRg-AREsp 1.960.334; Proc. 2021/0259731-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022)
”.

Dito isso, da análise do presente caso,
não
restou

evidenciada
a
relação das partes no âmbito doméstico ou íntimo de afeto
, o que é
exigid
o
para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06.

Isso porque, dos elementos constante dos autos, depreende-se que a vítima estava sendo perseguida por um vizinho, ora apelante, que iria frequentemente ao seu local de trabalho para ter contato com a mesma, oportunidade em que dizia frases desconexas. Ressalta-se, também, que algumas vezes o réu mostrava uma arma de fogo quando a vítima passava.

Assim, em que pese a gravidade dos fatos brevemente narrados, e que a motivação do crime tenha sido em razão do gênero feminino, evidente que o apelante e a vítima não possuíam nenhuma relação íntima de afeto, nem no ambiente doméstico ou âmbito familiar, não estão presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Maria da Penha.

Posto isto, entendo por afastar a incidência da Lei nº 11.340/06 no crime perpetrado pelo apelante, descrito no artigo 147-A, § 1º, incisos II e III, do Código Penal.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, todavia, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nesse contexto,
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
s

Boleti
ns
Unificado
s

de fls.
03/04 e 05/06,
imagem de fl. 11
e
arquivos contidos na mídia de fl. 12,

todos
do
s

autos em
apenso
(
conteúdo
virtualizado
no id
6847115)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto
à autoria,
faço

a
s seguintes análises.

O
apelante
ADILSON GONÇALVES DE MELLO
, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
isto é, na
esfera policial à fl. 30
do
s

autos em
apenso
(
conteúdo
virtualizado
no id
6847115),
e em juízo, em mídia inclusa à fl. 42 dos autos físicos (conteúdos virtualizados no id
6847115
), apresentou a mesma versão.

Ao ser interrogado sob o crivo do contráditório e da ampla defesa, o apelante negou todos os fatos que lhe foram imputados. Informou que a arma de fogo exibida em frente ao seu comércio (
arquivos contidos na mídia de fl. 12
do
s

autos em
apenso –
conteúdo
virtualizado
no id
6847115)
era de papelão e informou que estava exibindo em uma brincadeira para o seu sobrinho. Disse, ainda, que
iria várias vezes na agência Sicoob, pois era o único banco que tinha e que devido ao seu comércio, precisava ir com frequência até o banco para trocar cheques e dinheiro.

Contudo, tenho
que a
versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nessa senda, interessa pontuar as declarações da vítima
Maria Olívia Machado Giacomi
m
, que
a
o se
r

ouvida
na esfera judicial (mídia inclusa
à fl. 42 dos autos físic
os – c
onteúdo virtualizado no id
6847115
)
,
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 08/08-verso dos autos
em apenso
– conteúdo
virtualizado no id
6847115
)
e narrou a dinâmica em que os fatos ocorreram.

A vítima esclareceu que o apelante passou a persegui-la por contato profissional, haja vista que a declarante trabalha na agência do Sicoob, da qual o réu é associado.
Disse que a perseguição ocorre por mais de 10 (dez) anos e consiste em atos como: ligar várias vezes para a agência Sicoob, pedindo para falar com a declarante, ir várias vezes ao dia na referida agência para ser atendido pela vítima, ir até a casa da vítima, bem como ligar para sua residência, tentando manter contato.

Ainda, informou que algumas vezes mostrou arma de fogo para a vítima, quando esta estava passando na rua, bem como já entrou na frente do seu veículo com um pedaço de pau. Relatou, também, que
certa vez
estava andando na rua com seu filho de 04 (quatro) anos no colo e o réu chamou o filho da vítima para ir com ele, se referindo como sendo pai da criança. Por fim, esclareceu que nunca teve qualquer tipo de envolvimento íntimo com o acusado.

Em consonância com o informado, tem-se a
oitiva judicial do informante Reginaldo Paiva Salvador
(mídia inclusa
à fl. 42 dos autos físic
os – c
onteúdo virtualizado no id
6847115
),
colega de trabalho da vítima. O informante relatou que, de fato, o réu ia várias vezes ao dia na agência bacária, objetivando ter algum contato com a vítima. Disse, também, que já viu o apelante seguindo a vítima ao sair do trabalho.

Por fim, destaco as declarações judiciais da inforante Juliana de Oliveira Giacomim
(mídia inclusa
à fl. 42 dos autos físic
os – c
onteúdo virtualizado no id
6847115
),
estgiária da agência bancária Sicoob à época dos fatos. Afirmou que o réu entrava na agência bancária algumas vezes ao dia, como um pretexto para falar com a vítima. Relatou que a ofendida sempre tentava se esquivar e passar em ruas diferentes para não estar na presença do réu.

Acerca da alegação defensiva de que a conduta do acusado seria atípica, eis que a suposta arma de fogo utilizada não passava de um simulacro de papelão, ressalto que embora a arma de fogo não tenha sido encontrada, as
fotografia
s
e vídeos dispostos na
mídia de fl. 12
do
s

autos em
apenso
(
conteúdo
virtualizado
no id
6847115
)
,

comprovam
as declarações prestadas pela vítima, de
que
ele
exibia uma arma de fogo quando a mesma passava pela rua, no intuito de amedontrá-la.

Neste ponto,
imperioso rememorar que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que
é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E INFORMANTES. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, sobretudo as palavras da vítima e dos informantes uníssonas e coesas, confirmadas pelas ocorrências policiais juntadas aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal). 2. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de ser dispensável, para configuração da causa de aumento pelo emprego arma branca, a apreensão e perícia do instrumento, desde que sua utilização tenha ficado devidamente comprovada, nos autos, por qualquer meio probatório. [...]. (TJDF; APR 07152.93-56.2021.8.07.0003; Ac. 140.7015; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 10/03/2022; Publ. PJe 24/03/2022).

[...]
. 3. A apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar a incidência causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato, como no caso dos autos. Precedentes. STJ.
[...]
. (TJES; APCr 0001727-45.2018.8.08.0040; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021).

Nesse contexto, resta evidente que o recorrente mostrava uma arma de fogo para a ofendida
Maria Olívia Machado Giacomi
m
,
causando medo extremo na mesma.

Posto isto, saliento que, embora o apelante tenha negado a prática criminosa, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do crime a ele imputado.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas,
neste caso
, deve prevalecer.

Também merece ser destacado, que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, comprovada a prática de perseguição em face da vítima
Maria Olívia Machado Giacomi
m
pelo ora recorrente, eis que invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade dela, de forma reiterada, bem como, que tais condutas foram praticadas contra mulher por razões da condição de sexo feminino, e com emprego de arma, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento,
ou redução,
da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

[...]
6. Ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
(TJES APCr 0000014-54.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020).

Por tanto, a
pós cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$
1
0
.
0
00
,00 (
dez
mil
reais),
fixado
pelo magistrado sentenciante, mostra-se
proporcional à gravidade concreta da
s
conduta
s

praticadas pelo
apelante, os prejuízos sofridos pela vítima
e
a
capacidade econômica do apelante,
além de
suficiente para
desestimular
que o mesmo volte a
praticar tais condutas,
razão pela qual
não deve ser modificado
.

Por fim
,
em que pese
o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, e
o fato d
o
magistrado
a quo
não
ter
proced
ido
a substituição da pena com fundamento na Súmula
nº
588, do Superior Tribunal de Justiça, e no artigo 17, da Lei nº 11.340/06,
tenho que ainda assim não se mostra cabível a substituição da pena nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Nessa
senda, imperioso rememorar que o crime sob apuração foi cometido com grave ameaça a pessoa da vítima, ante a utilização de uma arma de fogo, razão pela qual entendo que não restaram presentes os requisitos legais para a substituição da pena corpórea
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para afastar a incidência da Lei nº 11.340/06,
mantendo
inalterados
os
demais
fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.